Tribunal: STF
Processo: RE 550360
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos por Rozires de Andrade Lucena e Outra em face de acórdão, proferido pela Primeira Turma deste Tribunal que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário assim ementado (fl. 390):
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Falecimento antes da edição da Lei nº 8.112/90. Pensão concedida sob regime celetista. Conversão para regime estatutário. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal não se aplica ao servidor submetido ao regime celetista que se aposentou ou faleceu antes da Lei nº 8.112/90.
     2. Agravo regimental não provido.”
    Nos embargos de divergência, sustenta-se haver o STF, em outros julgados, decidido pela autoaplicabilidade do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, como nos casos do RE 338.752; RE 284.291; RE 207.332-ED, RE 170.574; RE 206.732; MI 263 e MI 211.
    Diz-se que essa ações tratam, assim como o presente feito, de casos de “viúvas de servidores públicos falecidos após a CF/88 na vigência do art. 40, § 5º da Constituição Federal (em sua dicção originária)...”
    Alega-se que “servidor celetista e estatutário ficaram no mesmo patamar; até porque estabelecer diferente é ferir o art. 5º da CF, uma vez que todos são iguais perante a Lei e o art. 40, §5º já havia estabelecido a auto-aplicabilidade do direito.”
    Argumenta-se que “o art. 20 do ADCT objetivou nivelar todos, celetistas e estatutários.”
    Requer-se: a) o provimento dos presentes embargos para que a SUDENE seja condenada a assumir e revisar o ato de concessão da pensão deferida às embargantes a fim de conceder a pensão por morte na forma instituída no parágrafo 5º do artigo 40, da Constituição Federal/88, correspondendo o seu valor à totalidade dos vencimentos do seu instituidor; b) o pagamento das prestações vencidas e vincendas corrigidas monetariamente desde quando devida cada prestação, acrescida de juros moratórios; c) honorários advocatícios na base de 20% sobre a liquidação e o ressarcimento de custas processuais.
    O INSS apresentou impugnação às fls.523-532.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição dos embargos de divergência em parecer assim ementado (fl. 544):
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    Pensionistas de ex-servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Falecimento na vigência da Constituição de 1988 e antes da Lei 8.112/1990. Cabimento dos embargos aviados em face do acórdão de julgamento de agravo regimental nos autos do extraordinário. Superação da Súmula 599/STF. Ausência de cotejo analítico entre o aresto embargado e os paradigmas colacionados. No mérito, decisão que não dissona da orientação jurisprudencial de ambas as turmas da Suprema Corte.
    Parecer pela rejeição dos embargos de divergência.” 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, os argumentos da parte embargante decorrem de mero inconformismo em relação à decisão aplicada pela Primeira Turma deste Tribunal, não trazendo nenhum julgado paradigma que demonstre entendimento diverso do acórdão recorrido, objetivando tão somente a rediscussão do tema já decidido conforme precedentes desta Corte.
    Diversamente do que afirma a parte embargante, a decisão embargada não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ambas as Turmas desta Corte fixaram a orientação, convergente com o entendimento adotado na decisão embargada.
    Trata-se de pleito de transformação de benefício previdenciário percebido por viúva e filha de servidor público regido pela CLT (procurador autárquico da SUDENE), cujo óbito se deu em 25.02.1990, e no qual pretendia-se a concessão de pensão por morte na forma do art. 40, § 5º da Constituição Federal.
    Verifico, da leitura dos votos proferidos nos paradigmas indicados pelo embargante, que em nenhum há menção a servidor regido pela CLT, como é o caso dos autos. Desse modo, não há alegada divergência, tendo em vista que ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no mesmo sentido do acórdão recorrido.
    Confira-se:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 773752 – AGR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR CELETISTA. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA NO REGIME GERAL. LEI VIGENTE NA DATA DA MORTE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 8.112/1990: CONVERSÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO § 4º E DO § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (REDAÇÃO ORIGINÁRIA) A SERVIDOR CELETISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 927583-AGR, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Segunda Turma. DJ 22.03.2016)
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, nos termos do art. 332, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente